Tribunal: TJPA
Processo: 0105970-91.2015.8.14.0100
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão julgador: VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3371 - Homicídio Privilegiado
Data de julgamento: 2023-05-29

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0105970-91.2015.8.14.0100

APELANTE: EDIVANI LOPES DE ALMEIDA

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA

EMENTA

APELAÇÃO PENAL
1
– PLEITO DE DESCONSTITUIÇÃO DO VEREDITO. ALEGADA CONTRARIEDADE A PROVA DOS AUTOS. PLEITO DE ABSOLVIÇÃO PELO RECONHECIMENTO DA LEGÍTIMA DEFESA. PEDIDO ALTERNATIVO DE DESCONSTITUIÇÃO PARA O CRIME DE HOMICÍDIO PRIVILEGIADO. REQUERIMENTO SUBSIDIÁRIO DE SUMISSÃO DO RÉU A NOVO JÚRI. IMPROVIMENTO. TESE ACUSATÓRIA ACOLHIDA COM RESPALDO NAS PROVAS COLHIDAS NO CURSO DA INSTRUÇÃO. SOBERANIA DOS VEREDITOS DO TRIBUNAL DO JÚRI. PRECEDENTES. MANUTENÇÃO DA CONDENAÇÃO.
2
– INEXISTÊNCIA DE QUALQUER INCONGRUÊNCIA A SER CORRIGIDA DE OFÍCIO NA DOSIMETRIA DA PENA.
3 – RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

RELATÓRIO

Trata-se de apelação interposta por
EDIVANI LOPES DA ALMEIDA
, inconformado com a sentença (
fls. 259/265 – ID 5277737
) proferida pelo MMº Juízo da Vara Única da Comarca de Aurora do Pará/Pa que, após deliberação soberana do Conselho de Sentença, condenou a apelante pela prática do crime de homicídio qualificado (art. 121, §2º, inciso II do CPB), tendo sido cominada a pena definitiva de 12 (doze) anos de reclusão, em regime inicial fechado.

Nas razões recursais (
fls. 281/287 – ID 5277740
), a apelante pugnou pela desconstituição do veredito do conselho de sentença por ter sido a decisão dos jurados manifestamente contrária a prova dos autos, motivo pelo qual, requer a sua absolvição sob a alegação de ter agido sob o manto da excludente de ilicitude da legitima defesa, ou ainda, a desclassificação do crime para o de homicídio privilegiado. Por derradeiro, em caso de não acolhimento dos pleitos principais, requereu sua submissão a novo júri.

Em sede de contrarrazões (
fls. 289/294 – ID 5277741
), o Ministério Público se manifestou pelo conhecimento e improvimento do apelo, no que foi seguido pela Douta
Procuradoria de Justiça em seu parecer (
fls. 381/388 – ID 8147508
).

É o relatório. À revisão, com sugestão de inclusão do feito em pauta de julgamento em Plenário Virtual.

VOTO

Atendidos os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso e passo a proferir o voto.

Consta na denúncia que, que o indiciado EDIVANI LOPES DE ALMEIDA, agindo com animus necandi no dia 02.04.2015, por volta das 19h30min, na comunidade São Pedro, na cidade de Aurora do Pará, utilizando-se de uma arma branca, ceifou a vida de ANTÔNIO WILSON NUNES LEITÃO, após lhe desferir dois golpes na altura do abdômen.

Segundo apurado, no dia e hora acima mencionados, a vítima se encontrava próximo do bar do Sr. Francisco Pereira Filho, mais conhecido como "Lico", e o denunciado às margens da estrada, em frente ao bar, quando em dado momento, a vítima que anteriormente já havia agredido o irmão do denunciado, aproximou-se do denunciado, ocasião em que o denunciado desferiu as facadas no ofendido, causando-lhe as lesões descritas no laudo necroscópico.

Narra ainda que a vítima foi incontinenti socorrida e levada para o

Hospital de Aurora do Pará, sendo a mesma transferida para o Hospital Metropolitano na cidade de Belém, onde foi submetida a processo cirúrgico em razão da gravidade dos ferimentos, no entanto, devido a complicações pós-operatórias a mesma veio a óbito cerca de 01 (um) mês depois.

Ressalta-se que, segundo testemunhas, a vítima era doente mental. E o denunciado é costumaz na prática do crime em tela.

Com relação à qualificadora, consoante relatado nos autos, o ilícito ocorreu em razão de desavença anterior entre a vítima e irmão do denunciado, sendo que, segundo relatou o denunciado, a vítima teria agredido seu irmão e posteriormente se aproximou (do denunciado) querendo confusão, momento em que desferiu as facadas nela, revelando-se, portanto, motivo desproporcional para tirar a vida de outrem.

Após regular processamento, o ora apelante foi condenado pelo Conselho de Sentença como incurso no crime de homicídio qualificado por motivo fútil (art. 121, §2º, inciso II do CPB), tendo sido cominada a pena definitiva de 12 (doze) anos de reclusão, em regime inicial fechado.

No mérito, argumenta que a decisão do Conselho de Sentença foi contrária a prova dos autos, demandando por sua absolvição em razão do reconhecimento da excludente de ilicitude da legítima defesa. Alternativamente, requereu a desclassificação do crime pelo qual foi condenado para sua modalidade privilegiada. De forma subsidiária, em caso de não acolhimento dos pleitos principais, requereu a sua submissão a novo júri.

De plano, atesto que as referidas teses não merecem prosperar.

Com efeito, a materialidade delitiva do crime de homicídio qualificado praticado em face da vítima Antônio Wilson Nunes Leitão foi demonstrada através do Laudo n. 2016.01.000682-TAN (
fl. 08 – ID 5277718
), atestando que o ofendido faleceu em decorrência de septicemia devido a complicações pós-operatórias decorrente de ferida perfuro-incisa no abdômen.

Do mesmo modo, a autoria do ilícito imputado ao réu foi demonstrada pelos depoimentos prestados em juízo (
fls. 113/115 – ID 5277723 e fls. 127/129 – ID 5277725
) e em plenário do júri pelas testemunhas de acusação (
fls. 244/249 – ID 5277736
), tendo sido uníssonas em informar que o ofendido tinha problemas mentais, todavia não era agressivo e não fazia mal a ninguém, tendo o acusado confessado a prática delitiva.

Destarte, os elementos de prova colhidos se mostram suficientes a demonstração de que o recorrente Edivani Lopes de Almeida foi o autor das facadas que ocasionaram a morte da vítima, não havendo nos autos provas aptas a sustentar a tese de que o réu agiu em legítima defesa, tampouco, a possibilidade de desclassificação do crime de homicídio para sua modalidade privilegiada.

Do exposto, não há como se acatar a insurgência recursal, considerando que as provas existentes nos autos são suficientes para embasar a tese acatada pelos jurados que optaram por uma das versões apresentadas em plenário.

Ademais, a decisão do Júri, como cediço, é detentora da indubitável soberania, e para que seja anulada, imprescindível se faz a induvidosa comprovação de que a mesma contrariou frontalmente as provas inseridas no processo, o que claramente não ocorreu no presente caso, como visto, em que restou suficientemente respaldada a tese acusatória, acolhida pelos jurados, através de provas constantes no caderno processual, impondo-se, portanto, que se observe o princípio da soberania dos veredictos do Tribunal Popular. Nesse sentido, verbis:

APELAÇÕES CRIMINAIS - HOMICÍDIO QUALIFICADO TENTADO - RECURSOS DEFENSIVOS
- ALEGAÇÃO DE MANIFESTA CONTRARIEDADE À PROVA DOS AUTOS - NÃO OCORRÊNCIA - DECISÃO DO CONSELHO DE SENTENÇA AMPARADA NO CONJUNTO PROBATÓRIO - RESPEITO À SOBERANIA DO VEREDITO - NECESSIDADE
- AUMENTO DA FRAÇÃO EM FACE DA TENTATIVA AO MÁXIMO LEGAL - POSSIBILIDADE - DELITO QUE, PELAS CIRCUNSTÂNCIAS DO CASO, NÃO SE APROXIMOU DA CONSUMAÇÃO
. Em respeito ao princípio constitucional da soberania dos vereditos, a decisão do Conselho de Sentença só pode ser anulada, com o intuito de submissão a novo julgamento pelo Tribunal do Júri, quando houver manifesta contrariedade à prova dos autos, o que não ocorreu no presente caso, pois apenas houve a escolha pelos senhores jurados do argumento acusatório apresentado em Plenário
. Na escolha da fração referente à causa geral de diminuição de pena pela tentativa, considera-se o iter criminis percorrido pelo agente e o quanto este se aproximou de consumar o delito. Necessário o aumento da fração em razão da tentativa, quando o autor efetua um único disparo em direção à vítima, quando ambos corriam, não tendo a atingido.

(TJMG -

Apelação Criminal

1.0521.17.009292-3/001, Relator(a): Des.(a) Alexandre Victor de Carvalho , 5ª CÂMARA CRIMINAL, julgamento em 02/03/2021, publicação da súmula em 10/03/2021)

APELAÇÃO CRIMINAL -
TRIBUNAL DO JÚRI - HOMICÍDIO QUALIFICADO - CONDENAÇÃO - DECISÃO DO CONSELHO DE SENTENÇA AMPARADA NO CONJUNTO PROBATÓRIO - ALEGAÇÃO DE MANIFESTA CONTRARIEDADE À PROVA DOS AUTOS - NÃO OCORRÊNCIA - RESPEITO À SOBERANIA DO VEREDITO - NECESSIDADE. Em respeito ao princípio constitucional da soberania dos vereditos, a decisão do Conselho de Sentença só pode ser anulada com o intuito de submissão a novo julgamento pelo Tribunal do Júri quando houver manifesta contrariedade à prova dos autos, o que não ocorreu no presente caso, pois apenas houve a escolha pelos senhores jurados do argumento acusatório apresentado em Plenário.

(TJMG -

Apelação Criminal

1.0479.11.019680-1/002, Relator(a): Des.(a) Alexandre Victor de Carvalho , 5ª CÂMARA CRIMINAL, julgamento em 07/12/2021, publicação da súmula em 15/12/2021)

Logo, verificada a existência de um conjunto probatório harmônico a embasar a tese acusatória acatada pelos jurados, não é permitido ao Tribunal ad quem cassar tal decisão sob a singela alegação de contrariedade manifesta à prova dos autos, sob pena de se violar o preceito constitucional da soberania dos veredictos.

Demais disso, muito embora não tenha o acusado se insurgido contra a dosimetria da pena, por se tratar de matéria de ordem pública, após reavaliação do procedimento trifásico, não se observou qualquer equívoco a ser corrigido de ofício nesta instância revisora, tendo sido a reprimenda definitiva fixada de forma proporcional e adequada pelo juízo a quo, devendo ser mantida a sentença recorrida em sua integralidade.

Ante o exposto,
CONHEÇO O RECURSO e LHE NEGO PROVIMENTO
, mantendo integralmente a sentença objurgada, nos termos da fundamentação.

É como voto.

Belém/Pa, data da assinatura digital.

Desa. Vania Fortes Bitar

Relatora

Belém, 29/06/2023